Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703864-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES AGRAVADO: MARILENE CORREIA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES contra decisão 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 185258747, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) em 2009, recebeu do Distrito Federal a concessão de uso do lote 49A, da quadra 17, Setor Oeste do Gama/DF; 2) em ação proposta pela ex-proprietária do lote lindeiro ao seu foi determinada a demolição da construção residencial que havia no local (processo 2010.04.1.001911-4); 3) a LC 882/2014 foi declarada constitucional pelo Conselho Especial do TJDF, nos autos da ADI 2014.00.2.016828-2, em decisão transitada em julgado no dia 23/08/2017, para regularizar as ocupações anteriores a 31/12/2013, com uso predominantemente residencial, como é o presente caso; 4) deve prevalecer a coisa julgada formada por último, nos autos da referida ADI, de modo que é lícito ao agravante reconstruir em seu lote, mas antes é necessário que a agravada retire os seus medidores de energia elétrica do lote do agravante e os retorne para a posição original (ID 55505684). Requer o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do agravo. Preparo recolhido (ID 55505687/88). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, registre-se que não se admite emenda à recurso, razão pela qual foi considerada para a análise a primeira peça apresentada pelo agravante (ID 55505684). Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, tampouco da antecipação da tutela recursal. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da decisão é negativo, pois houve o indeferimento da medida requerida. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consiste, na realidade, somente na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer o agravante, por conseguinte, seja antecipada sua pretensão recursal, para determinar que a agravada retorne os seus relógios medidores de energia elétrica (lote lindeiro ao lote do agravante) para a posição original, ou seja, para fora do lote 49A, da quadra 17 do Gama/DF, a fim de que o agravante possa reconstruir sua residência demolida equivocadamente. Embora presente a probabilidade do direito, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque o agravante não reside no local há muitos anos, haja vista que a demolição se deu em 2014. Ademais, como ponderou corretamente a juíza Adriana Maria de Freitas Tapety, “no que toca ao pedido liminar para que a parte ré “reconheça” a coisa julgada consumada”, não se revela cabível o deferimento uma vez que, a despeito do julgamento definitivo da ADI no. 2014.00.2.0168282, a sentença relativa ao processo no 2010.4.1.001911-4 restou definitivamente transitada em julgado não tendo sido desconstituída. Nesse passo, salvo melhor entendimento, não cabe à ré “reconhecer” liminarmente a coisa julgada na referida ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que afeta ao próprio mérito da legitimidade da ocupação do imóvel pelo autor.” Por outro lado, importante oportunizar o contraditório, a fim de que a agravada traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pelo agravante. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem com urgência. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator